Tribunal: STF
Processo: RE 1524266
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. TEMA 210/RG. CONVENÇÃO INTERNACIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.   REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 636/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.
2. No caso, não foi observado o requisito próprio do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC),  haja vista a existência de erro material na decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.


DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é omissa e contém erro material por considerar que o Tribunal de origem “teria reconhecido e aplicado a limitação de responsabilidade prevista na Convenção de Montreal com base na menção das notas fiscais/invoices nos documentos de transporte (airway bill)”, quando, na verdade, a Corte a quo teria afastado indevidamente tal limitação com base em interpretação contrária ao texto expresso do artigo 22, item 3, do tratado internacional. Afirma que a decisão é contraditória “ao acolher que a menção indireta à invoice seria suficiente para atender aos requisitos do artigo 22 da Convenção de Montreal”, contrariando, assim, o texto expresso do tratado internacional, que exige declaração formal no conhecimento de transporte e pagamento adicional pelo expedidor. Assinala omissão na decisão embargada ao fundamento de que não houve análise expressa “do fato incontroverso de que NÃO foi realizado o pagamento de tarifa suplementar pelo expedidor ou consignatário”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
O Plenário do STF, em julgamento de Embargos de Divergência no ARE 1.372.360, assentou que as razões de decidir do Tema 210/RG são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de carga e mercadoria, de modo que a pretensão indenizatória por danos materiais também está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal.
A decisão embargada consignou que o entendimento adotado no acórdão recorrido estaria alinhado à mencionada jurisprudência desta Suprema Corte quanto à aplicabilidade do Tema 210/RG às seguradoras em caso de ação de regresso, sendo que, no caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal (promulgada por meio do Decreto nº 5.910/2006), que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”.
Nessa linha, foi consignado  que a Corte de origem decidiu que incide, para fins de limitação da indenização material, o art. 22, itens 3 a 6, da Convenção de Montreal. Veja-se:

“A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
‘No presente caso, como defendido pela parte apelante, o expedidor, realmente, não discriminou o valor da mercadoria transportada, tudo conforme se depreende do conhecimento de transporte aéreo ('airway bill') de fl.22, no campo “Declared Value for Carriage”, em que consta a sigla N.V.D. (“No value declared”). 
Por outro lado, a nota fiscal/fatura comercial ('commercial invoice') de fl.23 discrimina os valores transportados, que, juntos, perfaziam a monta de US$443.984,40. 
Muito embora, por si só, a nota fiscal em referência não se prestasse a comprovar, nos termos do art. 22, itens 3 a 6, da Convenção de Montreal, a indicação especial de valor, o fato é que o 'airway bill' faz expressa menção a tal nota fiscal, não havendo que se falar, por conseguinte, em desconhecimento das transportadoras acerca do risco a que submetidas, isto é, do valor que estava sob sua responsabilidade em razão do contrato de transporte. 
Ressalte-se que as rés não mencionaram a incidência de tarifa suplementar nem a recusa da expedidora, ou consignatária, em pagar tal quantia.’
Da leitura dos fundamentos supra, verifica-se que a Corte de origem decidiu que incide, para fins de limitação da indenização material, o art. 22, itens 3 a 6, da Convenção de Montreal para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (promulgada pelo Decreto nº 5.910/2006), que assim dispõe:
[...]
O entendimento acolhido no acórdão impugnado, portanto, está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, se aplica, também, às seguradoras em caso de ação de regresso, e que “a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: [...]”

Portanto, à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, o Tribunal a quo entendeu que a ressalva contida na parte final do item 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal é cabível à espécie, considerando que a menção expressa à nota fiscal feita no documento Air Waybill (AWB) denotaria conhecimento por parte das transportadoras dos riscos a que estavam submetidas, razão pela qual não poderia ser aplicada a limitação indenizatória contida no referido item ao caso dos autos. A propósito, confira-se o seguinte trecho do aresto vergastado: 

“Inaplicável, portanto, a indenização tarifada prevista pela Convenção de Montreal, de modo que irretocável o valor da indenização fixado na origem, o qual, ante a inviabilidade, repita-se, de reapreciação dos demais pontos da insurgência recursal, corresponde ao valor real da carga extraviada, tudo nos termos do montante pleiteado na petição inicial.
Desse modo, mostra-se de rigor a retratação do V. Acórdão de fls.250/256, para readequá-lo ao entendimento adotado pelo C. STF a respeito da matéria, mantidos, por outro lado, o desprovimento do recurso de apelação interposto pela corré Panalpina e, ato contínuo, a r. sentença de procedência integral dos pedidos.”

Nesse sentido, não se pode dar aos presentes aclaratórios efeitos infringentes como requer a embargante, pretendendo que esta Suprema Corte reconheça que o Tribunal de origem “afastou indevidamente a limitação de responsabilidade prevista na Convenção de Montreal, com base em interpretação contrária ao texto expresso do artigo 22, item 3”, visto que tal reconhecimento encontra óbice na Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Destaco, de outro vértice, não haver falar que a decisão embargada é omissa por não ter analisado o “fato incontroverso de que NÃO foi realizado o pagamento de tarifa suplementar pelo expedidor ou consignatário”. Isso porque o exame dos meios comprobatórios presentes nos autos demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:

“Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Transporte aéreo internacional. Perdimento de carga. Aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal. Tema 210, da repercussão geral. 4. Existência de declaração. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1164624 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150  DIVULG 16-06-2020  PUBLIC 17-06-2020)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 9.7.2021. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO RELATIVA À APLICABILIDADE DO PRECEDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Recomenda-se que o exame de documentação comprovatória, para preenchimento das condições previstas em Convenção Internacional, seja efetuado pelo juízo de origem, competente para análise fática-probatória, tendo em vista a Súmula 279 do STF. 2. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.” (ARE 1186944 ED-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197  DIVULG 01-10-2021  PUBLIC 04-10-2021)
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:
“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 
Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente